Tribunal: TJDFT
Processo: 0709880-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709880-68.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: CYNTIA VIEIRA DA SILVA DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo ao apelo interposto contra sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse de agir, pois este já decorre de lei por não configurar nenhuma das hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC/2015. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator